Tribunal: CARF
Processo: 11065.720650/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720650/2015-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.463 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF No 108.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, no caso, a Súmula CARF vinculante no 108,
que dispõe que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ADIÇÃO
DE
AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. Não se
conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático e jurídico distinto,
concernente a amortização de ágio cuja existência não é questionada, mantido
no patrimônio da investidora e adicionada ao lucro real. ÁGIO INTERNO. Não
se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático e jurídico distinto,
concernente a amortização de ágio formado em incorporação de ações para
associação de dois grupos empresariais, diversamente de ágio formado em
operações entre partes relacionadas e sem alteração do controle sobre a
investida cujas ações são reavaliadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou pelo
conhecimento parcial, apenas em relação às matérias “amortização de ágio interno” e “ ́ágio na
base de cálculo da CSLL”. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720650/2015-21
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto por GERDAU AÇOS
ESPECIAIS S/A contra o acórdão no 1201-001.896, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi
gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e
transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
IRPJ
E
CSLL.
DECORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO
FISCAL
ANTERIOR.
Aplica-se ao lançamento decorrente a mesma decisão proferida no
lançamento principal/conexo.
SALDO DE INCENTIVOS FISCAIS NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE
DE SALDO NEGATIVO. FALTA DE PROVAS.
A dedução de incentivos é opcional ao contribuinte, obedecidos os
limites e requisitos estabelecidos em lei. A não juntada de provas
impossibilita a
análise do direito pleiteado.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal e, por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência de juros de
mora.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades
apuradas no âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo
processo, aplica-se à CSLL, por relação de causa e efeito, o mesmo
fundamento do lançamento primário.”
(...)
“Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Luis
Fabiano Alves Penteado, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael
Gasparello Lima e Gisele Barra Bossa, que lhe davam provimento.”

Intimada a recorrente apresentou Embargos de Declaração, apontando omissões
no referido Acórdão no 1201-001.896 (e-fls. 2.488/2.495). Mas os aclaratórios foram rejeitados
por despacho da presidente substituta da turma (e-fls. 2.516/2.522). A contribuinte foi
cientificada desse despacho, em 19/12/2017 e, em 3/1/2018 (Termo Eletrônico de Solicitação de
Juntada de documentos à e-fl. 2.548), aviou o Recurso Especial de e-fls. 2.550/2.599.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto aos seguintes temas: (i) "Nulidade absoluta dos lançamentos da
CSLL, da sua multa de ofício e juros, diante da inexistência de lei que vede a amortização
do Ágio na sua base de cálculo. Nulidade do auto de infração da CSLL, em face à absoluta
inexistência de fundamentação legal na autuação." (Acórdão paradigma: 9101-002.310);
(ii) "Dedutibilidade da Amortização do Ágio" (Acórdão paradigma: 1402-002.323); e (iii)
"Falta de liquidez dos créditos tributários e necessidade de acertamentos" (Acórdão
paradigma: 101-96.857); (iv) Ilegalidade dos juros de mora sobre a multa de ofício
(Acórdão paradigma: 1802-002.550).
O r. despacho de admissibilidade deu parcial seguimento ao Recurso Especial,
apenas em relação às seguintes divergências: 1) Nulidade absoluta dos lançamentos da CSLL, da
multa de ofício e juros, diante da inexistência de lei que vede a amortização do ágio na sua base
de calculo. Nulidade do auto de infração da CSLL, em face à absoluta inexistência de
fundamentação legal da autuação; 2) Dedutibilidade do ágio; 4) Ilegalidade dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Apresentado o competente agravo, ele foi rejeitado pela Presidência, restando
delimitada a matéria do especial à primeira divergência.
No mérito, sustenta que inexiste dispositivo legal específico quanto à amortização
do ágio, e genérico que determine haja identidade da base de cálculo da CSLL com a base de
cálculo do IRPJ e que sequer o art. 57, da Lei no 8.981/1995, serviria como enquadramento legal
da autuação, por não autorizar a aplicação das regras expressas de incidência do IRPJ à CSLL.
Defende ainda que o ágio foi aproveitado em consonância com a legislação de
regência, mormente os arts. 7 e 8 da Lei 9.532/97, inclusive, no caso, houve apuração de ganho
de capital diferida, nos termos do art. 36 da Lei 10.637/02.
Acrescenta que até o advento da lei 12.973/2014 não havia vedações ao
aproveitamento do chamado ágio interno.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

Por fim, sustenta a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre as multas de
ofício.
Intimada a PGFN sustenta que o único dispositivo que poderia fundamentar
eventual dedução da despesa com a amortização do ágio seria o inciso III do art. 386 do
RIR/99. Isso porque não há que se falar em alienação ou liquidação de investimento em coligada
ou controlada, muito menos em ganho ou perda de capital. No caso da apuração da base de
cálculo da CSLL, como não há norma expressa que autoriza a dedução da despesa com
amortização de ágio, não há que se falar nessa renúncia fiscal.
A regra é a indedutibilidade das despesas, a sua dedutibilidade é a exceção
que deve vir expressamente prevista. Entender de forma distinta significa “rasgar” o preceito
contido no artigo 111 do CTN. Assim, não há que se falar em ampliação ilegal da base de
cálculo da CSLL, visto que a autoridade administrativa apenas aplicou regras de apuração para
chegar ao montante correto da base de cálculo – sem qualquer alteração no conceito trazido pelo
caput do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
Quanto ao ágio, defende que a autorização da dedução do ágio esculpida pela Lei
no 9.532/1997 visou a dar um incentivo às operações de privatizações realizadas no Brasil
naquele período. Assim, o sobrepreço que seria pago pelas estatais seria utilizado ao longo do
tempo como base de cálculo para redução fiscal. Portanto, em resumo, a amortização de um ágio
será dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL se, previamente, uma empresa tiver adquirido
outra mediante o pagamento de ágio com base na rentabilidade futura, e se, depois, houver
a confusão patrimonial entre elas.
O “ágio de si mesmo”, que é uma espécie de ágio interno (gerado entre partes
dependentes), envolve a reavaliação espontânea de uma participação societária dentro de
um grupo empresarial, onde o custo do “ganho” decorrente dessa reavaliação é
aproveitado fiscalmente pela própria pessoa jurídica reavaliada. Por essa razão que tal ágio
é denominado de “si mesmo”. A empresa tem seu patrimônio reavaliado, apura um ágio e,
ao final, ainda o amortiza e deduz fiscalmente.
A abusividade do “ágio de si mesmo” reside nos seguintes aspectos: em que pese
haver a declaração pelas partes de que houve uma aquisição de participação societária com
pagamento de ágio, afere-se que, em face das operações, não houve a participação de
terceiros estranhos ao grupo a fim de justificar a existência da operação com base na
circulação de riquezas entre partes independentes e na alteração do controle societário do
investimento que é negociado.
Por certo, da leitura do artigo 386 do RIR/99, o qual repete o conteúdo dos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997, observa-se que a dedutibilidade da amortização de um ágio decorre do
encontro num mesmo patrimônio da participação societária adquirida com ágio com esse mesmo
ágio. Ou seja, quando há um encontro do adquirente com o investimento adquirido.
A invalidade do ágio em análise já fora reconhecida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais por meio dos Acórdãos no 9101-002.388, 9101-002.389 (referente ao processo
no 11080.723701/2010-74), 9101-002.390 e 9101-002.391, os quais avaliaram os diferentes
destinos dados ao ágio absorvido pela GERDAU AÇOMINAS.
Acresce que em que pese o ágio ser um registro decorrente de uma aquisição, e a
sua dedução, de acordo com o artigo 7o da Lei no 9.532/1997 exigir que ocorra a posterior
confusão patrimonial entre adquirente e adquirida, na fórmula do “ágio de si mesmo” não há
aquisição alguma, pois a posterior confusão patrimonial cancela os seus efeitos. Assim,
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

reconhecer que o art. 36 se aplica a esses casos, é o mesmo que admitir que o seu substrato
fático é uma simulação. Significa pensar que o legislador optou por dar validade a um vício
jurídico. Em suma, uma incoerência hermenêutica.
Entende devida cobrança de juros sobre a multa de ofício.
É em síntese o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Neste aspecto, importa desde logo afastar o conhecimento em relação ao tema (iv)
Ilegalidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, posto que o acórdão recorrido está
alinhado à súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-
23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de
25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010;
9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806,
de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de
24/01/2018;
2202-003.644,
de
09/02/2017;
2301-005.109,
de
09/08/2017;
3302-001.840,
de
23/08/2012;
3401-004.403,
de
28/02/2018;
3402-004.899,
de
01/02/2018;
9101-001.350,
de
15/05/2012;
9101-001.474,
de
14/08/2012;
9101-001.863,
de
30/01/2014;
9101-002.209,
de
03/02/2016;
9101-003.009,
de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017;
9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-
003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014;
9202-004.250,
de
23/06/2016;
9202-004.345,
de
24/08/2016;
9202-005.470,
de
24/05/2017;
9202-005.577,
de
28/06/2017;
9202-006.473,
de
30/01/2018;
9303-002.400,
de
15/08/2013;
9303-003.385,
de
25/01/2016;
9303-005.293,
de
22/06/2017;
9303-005.435,
de
25/07/2017;
9303-005.436,
de
25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

Assim, não conheço desta matéria com fulcro no inc. III do § 12o do art. 67 do
RICARF supratranscrito.
Quanto ao tema (i), assim se manifestou o despacho de admissibilidade do
recurso:
3.1.1 Nulidade absoluta dos lançamentos da CSLL, da multa de ofício e
juros, diante da inexistência de lei que vede a amortização do ágio na sua
base de ́calculo. Nulidade do auto de infração da CSLL, em face à
absoluta inexistência de fundamentação legal da autuação.
A matéria foi prequestionada, eis que consta um capítulo específico sobre
o tema no acórdão recorrido.
Sobre a questão, o relator do voto condutor utilizou-se da fundamentação
adotada em outro voto, proferido pelo então presidente daquela 1a Turma
Ordinária, da Segunda Câmara/1a Seção do CARF, no Acórdão no 1201-
001.474 que, em suma, conferiu entendimento no sentido de que haveria
uma "quase identidade entre o IRPJ e a CSLL, notadamente quanto à
apuração das respectivas bases de cálculo". Chegar-se-ia a essa conclusão
em vista do disposto na legislação, em especial no art. 28, da Lei no
9.430/96, arts. 57 e 58 da Lei no 8.981/95.
Assinalou-se que o art. 57, da Lei no 8.981/95 expressamente menciona
que a base de cálculo da CSLL será o lucro líquido ajustado, ou seja, o
mesmo ponto de partida previsto para o cálculo do lucro real, que, afinal
é "ajustado" pelas adições e exclusões previstas na legislação do Imposto
de Renda.
Consignou-se que não se trataria de integração por analogia, figura
vedada pelo artigo 108 do CTN mas haveria, de fato, a identidade,
prevista em lei, quanto às sistemáticas de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
E pontuou:
Ademais, no caso em tela, a constatação da artificialidade dos
procedimentos destinados ao aproveitamento do ágio não nos permite
aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de
apuração da CSLL.
[...]
E mais, apenas a título de argumentação: ao contrário do que alega a
Recorrente, que pugna pela ausência de norma específica relativa à
CSLL, ainda que tal circunstância fosse observada, isso não autorizaria a
sua dedutibilidade; ao revés, justamente impediria tal procedimento, pois,
ao se defender a autonomia normativa da contribuição o argumento
automaticamente exigiria a previsão legal da dedutibilidade, posto que a
regra geral, como se sabe, é em sentido contrário.
O paradigma indicado pela recorrente para este tema, recebeu a seguinte
ementa:
Acórdão no 9101-002.310
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

(...)
A mera comparação entre a ementa deste paradigma e o acórdão
recorrido já denota a dissonância de entendimentos entre os colegiados.
Com efeito, neste paradigma deduziu-se tese no sentido de que não
haveria previsão legal determinando que o valor referente a amortização
de ágio seja adicionado ao lucro líquido para efeito de apuração da base
de cálculo da CSLL, como ocorre com o IRPJ. Da mesma forma,
concluiu-se pela inaplicabilidade do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto
que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base de
cálculo do IRPJ. Nessa linha, assentou que não haveria base legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL de despesas de amortização de ágio,
por ausência de fundamento legal.
A divergência de entendimentos resta demonstrada, razão pela qual, nesta
matéria, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
De outro lado, assim se manifestou em relação ao tema (iii):
3.1.2 Dedutibilidade da amortização do ágio.
Nesta matéria de mérito, o relator do acórdão recorrido primeiramente
esclareceu que, diferentemente das alegações de defesa, a
indedutibilidade do ágio não foi considerada apenas porque as operações
envolveram sociedades sob controle comum, mas porque a autoridade
fiscal entendeu que houve a utilização de um artifício contábil sem
suporte econômico (registro de ágio interno), na tentativa de aplicar o
tratamento previsto na legislação para o verdadeiro ágio.
Já, discorrendo sobre o mérito, o relator lembrou que as operações que
deram origem ao ágio discutido neste processo já haviam sido apreciadas
e autuadas, em relação aos anos de 2005 a 2010, nos autos do processo no
11080.723701/2010-74, com decisão definitiva na esfera administrativa,
pelo Acórdão no 9101-002.389, do qual tomou de empréstimo os
fundamentos de decidir a respeito da matéria.
No Acórdão no 9101-002.389, em apertada síntese, considerou-se
indedutível o ágio dada a sua artificialidade, em razão de as operações
terem se dado entre empresas sob o mesmo controle, não ter havido
aquisição e não ter havido dispêndio.
O seguinte trecho da decisão ilustra o entendimento:
Em essência, o que não se pode aceitar e validar nos autos ora em análise
é que um Grupo Econômico, por meio de um laudo de reavaliação de
ativos com base em rentabilidade futura, aumente o valor de seus ativos,
crie o ágio, transfira esse ágio, e depois deduza a amortização desse ágio
do IRPJ e da CSLL sem ter, sequer, efetuado qualquer dispêndio sobre
esse ágio. É inimaginável aceitar isso como uma mens legis!
O paradigma indicado para este tema encontra-se assim ementado, na
parte que importa à presente análise:
Acórdão no 1402-002.323
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

(...)
Este caso tratou de lançamento de IRPJ e de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas, em razão da glosa de despesas com
amortização de ágio não adicionado ao lucro líquido do período para a
determinação do lucro real.
O ágio foi considerado indedutível, principalmente porque não teria
havido aquisição, isto é, compra e venda, mas sim, permuta de ações
planejada dentro do mesmo grupo, sem transferência de titularidade.
Como não houve pagamento, o ágio seria meramente escritural.
Considerou-se, assim, indevido o benefício fiscal de amortização do ágio.
O relator do voto confirmou a decisão da autoridade julgadora de 1a
instância que exonerou essa parte da exigência por entender que a
incorporação de ações representa efetiva aquisição pela incorporadora,
das ações da incorporada, e que não haveria impedimento legal na
transferência do ágio, o que permitiria a dedução da amortização do ágio
existente quando da aquisição de uma pela outra. Por considerar a
incorporação de ações como uma operação semelhante ao aumento de
capital mediante a conferência de bens, implicaria uma alienação das
ações incorporadas. Assim, o ágio absorvido pela controlada quando da
incorporação da controladora considerar-se-ia adquirido e, portanto,
passível de amortização dedutível para fins do imposto de renda.
Observe-se:
Não resta dúvida, pois, que na operação de incorporação de ações estão
presentes a manifestação da vontade do titular da ação, bem assim a
transferência de ações para a empresa incorporadora, recebendo, como
pagamento (lato sensu), ações decorrentes de aumento de capital desta.
Pelo caminho inverso, a subscrição das ações da incorporadora é paga
com ações da incorporada.
[...]
Tendo em vista que a controladora Cia Sat Participações foi
posteriormente
incorporada
pela
controlada
Ale
Combustíveis
(subsidiária integral), esta última, passou a fazer jus à dedução da
amortização do ágio existente quando da aquisição desta empresa por
aquela na oportunidade da operação de incorporação de ações, na forma
dos arts. 385 e 386 do RIR/99 Tendo em vista que a controladora Cia Sat
Participações foi posteriormente incorporada pela controlada Ale
Combustíveis (subsidiária integral), esta última, passou a fazer jus à
dedução da amortização do ágio existente quando da aquisição desta
empresa por aquela na oportunidade da operação de incorporação de
ações, na forma dos arts. 385 e 386 do RIR/99
A análise dos casos demonstra que as situações fáticas apreciadas pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma são semelhantes. De fato, em ambos
os casos, a fiscalização considerou que não houve dispêndio, que não
houve pagamento do ágio, mas incorporação de ações a valor de mercado
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

de empresa pertencente a um mesmo grupo econômico, ou seja, mera
transferência de investimento superavaliado.
Para o colegiado a quo, o fato de não haver compra e venda, e sim
incorporação de ações a valor de mercado de empresa pertencente a um
mesmo grupo econômico, implicaria considerar não haver efetivo
pagamento, desembolso, o que tornaria indedutível o ágio, enquanto que
para o colegiado que proferiu o paradigma, incorporação de ações
representa efetiva aquisição não havendo impedimento legal na
transferência do ágio e no seu aproveitamento.
A recorrente ainda fez um cotejo entre o acórdão recorrido e o Acórdão
no 9101-002.310, que chama de paradigma.
Contudo, o Acórdão no 9101-002.310, indicado como paradigma para a
1a matéria divergente - preliminar - nulidade do auto de infração da
CSLL por inexistência de fundamentação legal da autuação - cuidou,
somente, de discussão acerca de não haver previsão legal determinando
que o valor referente a amortização de ágio seja adicionado ao lucro
líquido para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, como ocorre
com o IRPJ e da inaplicabilidade do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto
que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base de
cálculo do IRPJ.
Assim, o Acórdão no 9101-002.31 não pode ser admitido como
paradigma para a matéria ora apreciada, por não guardar semelhança
fática com o recorrido.
Mas, como dito, a divergência restou caracterizada na comparação com o
primeiro paradigma indicado.
Assim, nesta matéria, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
No caso, não havendo alegações contrárias ao conhecimento, o recurso especial da
Recorrente deve ser conhecido, nos termos delimitados pelo despacho de admissibilidade, com
fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784, de 1999.
Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento
parcial do recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que nenhuma das matérias que
tiveram seguimento poderia ser conhecida.
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

Além da alegação de “ilegalidade de juros de mora sobre a multa de ofício”,
cujo conhecimento encontra óbice na Súmula CARF no 108 como bem exposto pelo I. Relator, o
recurso especial da Contribuinte também teve seguimento quanto às matérias “nulidade absoluta
dos lançamentos da CSLL, da multa de ofício e juros, diante da inexistência de lei que vede a
amortização do ágio na sua base de cálculo. Nulidade do auto de infração da CSLL, em face à
absoluta inexistência de fundamentação legal da autuação” e “dedutibilidade do ágio”.
Com respeito à matéria “nulidade absoluta dos lançamentos da CSLL, da
multa de ofício e juros, diante da inexistência de lei que vede a amortização do ágio na sua
base de cálculo. Nulidade do auto de infração da CSLL, em face à absoluta inexistência de
fundamentação legal da autuação”, tem-se que, diante da continuidade das glosas de
amortização de ágio interno, promovida nos autos do processo administrativo no
11080.723701/2010-74 para os períodos de agosto/2005 a junho/2010, e aqui estendidas aos
períodos de julho/2010 a dezembro/2012, o Colegiado a quo, no Acórdão recorrido no 1201-
001.896, reafirmou o que decidido no lançamento anterior, nos termos do Acórdão no 9101-
002.389, negando provimento ao recurso voluntário para manter as glosas aqui promovidas.
Antes, porém, o voto condutor do acórdão recorrido afasta arguição de nulidade
do lançamento de CSLL por falta de fundamentação legal para glosa, afirmando a aproximação e
quase identidade entre o IRPJ e a CSLL, a permitir a aplicação das previsões legais do IRPJ à
CSLL. Adicionou, ainda, que a constatação da artificialidade dos procedimentos destinados ao
aproveitamento do ágio não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade
para fins de apuração da CSLL, para além de que, se a ausência de norma específica relativa à
CSLL prevalecesse, sequer existiria previsão legal da dedutibilidade das amortizações legais,
vez que esta somente se sustentaria no art. 386 do RIR/99, que assim limitado estaria à apuração
do IRPJ.
A divergência jurisprudencial arguida neste ponto teve seguimento com base no
paradigma no 9101-002.310, em face do qual confirma-se, aqui, dessemelhança equivalente à
demonstrada no voto vencedor expresso por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.0493:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina
que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que
surge sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro
contábil, ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro
paradigma analisou lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na
base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio do
investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida
na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio
que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no
patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de
regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para
o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a
mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada, no
referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na hipótese em
que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência de confusão
patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como referido no acórdão
recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”. (negrejou-se)
No presente caso, as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas em razão da
artificialidade do ágio formado em operações entre partes relacionadas, de modo que não há
aqui, como lá, a observância, no âmbito de IRPJ, da adição determinada pela legislação, da qual
decorre a discussão acerca da necessidade de uma determinação legal específica no âmbito da
CSLL. Adicione-se, neste sentido, a fundamentação específica do acórdão recorrido no sentido
de que a constatação da artificialidade dos procedimentos destinados ao aproveitamento do
ágio não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de
apuração da CSLL.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não
se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Quanto à matéria “dedutibilidade do ágio”. o recurso especial da Contribuinte
teve seguimento em face do paradigma no 1402-002.323. A Contribuinte argui que não foi
invalidada a fundamentação econômica do ágio, expressa nos Laudos de Avaliação Econômica
das participações societárias; que houve substância na aquisição; que a legislação não impõe
como condição para dedutibilidade do ágio a sua formação entre partes não relacionadas; que
houve geração de ganho de capital com tributação diferida na forma do art. 36 da Lei no
10.637/2002; que a vedação legal à dedutibilidade do ágio interno só veio a ocorrer a partir da
Medida Provisória no 627/13, convertida na Lei 12.973/14; e que há aquisição mediante
subscrição de capital e sua integralização com a transferência de ações.
Depois de transcrever vários julgados administrativos para fundamentar seu
entendimento, a Contribuinte passa a demonstrar a divergência jurisprudencial apenas em face
do paradigma no 1402-002.323, destacando de sua ementa que é exatamente o preço de emissão
das ações da incorporadora e sua transferência aos titulares das ações incorporadas que
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

representa o pagamento do ágio na incorporação de ações. Destacando que o paradigma trata de
lançamento por glosa de despesas com amortização de ágio não adicionado ao lucro líquido do
período para a determinação do lucro real, sob a premissa de que não existiu pagamento, mas
uma permuta de ações devidamente planejada, sem transferência de titularidade, em uma
reorganização societária, com registro em ativo de ”ágio de si mesma”, a Contribuinte conclui
pela existência de decisão divergente em face da afirmação, no voto condutor do paradigma, de
que a subscrição das ações da incorporadora é paga com ações da incorporada, com
consequente transmissão de título de propriedade, evidenciando-se o pagamento no preço de
emissão das ações da incorporadora e sua transferência aos titulares das ações incorporadas.
Diante deste cenário, entende que há similitude fática nos lançamentos que
oneram fatos geradores que dizem com ágio oriundo de aporte de capital ocorrido em sequência
de operações de reorganização societária, cujo cerne das questões é a existência/necessidade,
ou não, de pagamento/dispêndio do ágio, para sua dedutibilidade, na aquisição de ações, como
na hipótese a merecer revisão desta douta Câmara Superior com o fim de uniformizar a
jurisprudência.
Em exame de admissibilidade compreendeu-se que a divergência jurisprudencial
estaria caracterizada porque:
A análise dos casos demonstra que as situações fáticas apreciadas pelo acórdão
recorrido e pelo paradigma são semelhantes. De fato, em ambos os casos, a fiscalização
considerou que não houve dispêndio, que não houve pagamento do ágio, mas
incorporação de ações a valor de mercado de empresa pertencente a um mesmo
grupo econômico, ou seja, mera transferência de investimento superavaliado.
Para o colegiado a quo, o fato de não haver compra e venda, e sim incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente a um mesmo grupo econômico,
implicaria considerar não haver efetivo pagamento, desembolso, o que tornaria
indedutível o ágio, enquanto que para o colegiado que proferiu o paradigma,
incorporação de ações representa efetiva aquisição não havendo impedimento legal na
transferência do ágio e no seu aproveitamento. (negrejou-se)
Contudo, o caso presente não trata de incorporação de ações, mas sim de
reavaliação de participação societária mediante trâmite por outras sociedades do grupo de ações
detidas por Gerdau S/A em Gerdau Açominas para, ao final, o mesmo investimento retornar à
titularidade de Gerdau S/A acrescido de R$ 13.698.283.480,00, quantia que se reflete como ágio
na investida e gera as amortizações glosadas, como bem resumido pela ex-Conselheira Adriana
Gomes Rêgo no voto condutor do Acórdão no 9101-002.389, adotado como razões de decidir do
acórdão recorrido:
No mérito, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional porque a Lei no 9.532, de
1997, em seus artigos 7o e 8o, jamais pode ser interpretada como permissiva de
dedutibilidade de uma despesa que foi “inventada”!
E aqui chamo a atenção que o que classifico de “invenção” é incontroverso pois, em que
pese a recorrente dizer que o ágio é legítimo, em nenhum momento a Recorrida
demonstrou que houve pagamento ou qualquer transferência de recursos relativa ao ágio
que aproveitou. A discussão que se trava aqui é se a lei exige ou não pagamento, custo,
onerosidade, e partes independentes.
Recapitulando um pouco a operação de onde surgiu o ágio, verifica-se:
1 – Siderúrgica Riograndense, empresa praticamente inativa, com capital social de R$
422.360,00 passa a se chamar Gerdau Participações e a deter um capital de R$
15.227.078.630,00.
E a primeira pergunta que surge: como se deu este aumento de capital?
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

2 – Gerdau S.A subscreveu ações que Siderúrgica Riograndense emitiu.
E como subscreveu?
3 – Subscreveu com as ações que Gerdau S.A tinha na Gerdau Açominas, no valor de
R$ 13.698.283.480,00 (subscreveu com a totalidade das ações que detinha na
Açominas) e na Gerdau Internacional, no valor de R$ 1.528.372.790,00 (aqui só usou
22,8% da participação que detinha).
E como surge a Gerdau Aços Especiais S.A?
4 – Foi constituída em 15/04/2005, com capital social de R$ 1.000,00, subscrito por
Gerdau Açominas S/A (R$ 990,00) e Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda (R$ 10,00).
E como surge o ágio na Gerdau Aços Especiais S.A?
5 – Em 30/07/2005, Gerdau Açominas é cindida parcialmente, e uma parte do seu
patrimônio vai para a Gerdau Aços Especiais (de acordo com o laudo, a ora autuada
incorporou R$ 379.203.931,09 dos bens, direitos e obrigações da cindida).
Portanto houve uma cisão, seguida de incorporação.
6 – Desse valor, R$ 550.488.805,22 corresponde, segundo a Fiscalização, ao ágio
herdado pela Gerdau Açominas, quando incorporou a Gerdau Participações.
É que, em 2004, o investimento que a Gerdau S.A tinha na Gerdau Açominas estava
contabilizado por R$ 4.479.918.909,94. Mediante um Laudo de Avaliação Econômica
na Gerdau Açominas, esse investimento passou a ser avaliado por R$ 4.479.918.909,94,
acrescido de um “goodwill” de R$ 13.698.283.480,00.
Quando Gerdau S.A subscreveu o capital de Gerdau Participações S.A com a totalidade
das ações da Gerdau Açominas, Gerdau Açominas passou a ser controlada de Gerdau
Participações, que por sua vez era controlada de Gerdau S.A, ou seja, o controle de tudo
continuou com Gerdau S.A.
Na contabilidade de Gerdau Participações S.A é registrado o valor contábil da Gerdau
Açominas, acrescido do ágio decorrente da reavaliação.
Quando Gerdau Açominas incorpora Gerdau Participações, passa a amortizar uma parte
desse ágio, e quando é cindida e incorporada pela Gerdau Aços Especiais, o ágio é
transferido.
Logo, quem recebeu este ativo reavaliado, que foi a Gerdau Participações S.A, nada
entregou à Gerdau S.A, senão suas próprias ações, as quais apenas permitiram à suposta
alienante manter o controle que já detinha sobre a Gerdau Açominas.
Assim, Gerdau Participações S.A tem contabilizado um ágio sem ter tido qualquer
dispêndio para aquisição das ações. (grifos do original)
O paradigma no 1402-002.323, por sua vez, tem em conta operação de
incorporação de ações para associação de dois grupos empresariais, nos termos assim expostos
em seu relatório:
3.1.3.1. os grupos de empresas "Acionistas da Sat" e "Acionistas Ale" firmaram acordo
de associação (fl. 436 a 473) para, de forma compartilhada, na proporção de 50% para
cada, explorar econômico e empresarialmente suas atividades. Para tanto, as partes
praticariam uma série de atos envolvendo a Satélite e a Ale Combustíveis, resultando
em configuração tal que a totalidade do capital da primeira iria passar a ser detido pela
Ale Combustíveis. Acordaram, em síntese, que: a) a Cia Sat Participações, detentora de
100% das ações da Satélite, incorporaria ações da Ale Combustíveis; b) após, a Cia Sat
participações, controladora, seria incorporada por sua controlada Ale Combustíveis; c) a
Ale Combustíveis, tendo a Satélite como subsidiária integral pela operação anterior,
incorporá-la-ia para concluir o objetivo final do acordo;
Na execução desta associação, a autoridade fiscal identificou que as ações de Ale
Combustíveis foram incorporadas por Cia. Sat Participações, mas sem laudo de avaliação do
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720650/2015-21

preço atribuído às ações, do qual resultou o registro do ágio. Para além disso, a acusação fiscal
compreendeu que o acordo de associação não significaria aquisição, porque não existiu
pagamento, mas uma permuta de ações devidamente planejada. Na sequência, diante da
incorporação de Cia Sat Participações por Ale Combustíveis, a autoridade lançadora concluiu
que seria indedutível a amortização de “ágio de si mesma”.
A dessemelhança entre as operações comparadas é evidente, e na parte em que a
Contribuinte pretende assemelhá-las há desconstituição, no paradigma, desde a decisão de 1a
instância, confirmada na apreciação do recurso de ofício, que se pautou, em discordância com a
acusação fiscal no entendimento de que a incorporação de ações representa aquisição, porque Ale
Participações, como sócio de Ale Combustíveis, aceitou ser sócio de Cia Sat Participações.
Assim, sob a ótica de que houve efetiva aquisição pela incorporadora (Cia Sat Participações)
das ações da incorporada (Ale Combustíveis), firmada na interpretação do art. 252 da Lei das
S/A que sequer é referido no presente caso, o voto condutor do paradigma se estende na análise
das objeções fiscais ao valor do ágio constituído naquela operação, e concorda com a redução
das amortizações cuja dedução é possível na apuração do lucro tributável.
Portanto, diversamente do recorrido, no qual o ágio se forma sem que Gerdau S/A
deixe de ter o controle de Gerdau Açominas, no paradigma as ações de Ale Combustíveis passam
à titularidade de terceiro, Cia Sat Participações, e o sócio de Ale Combustíveis passa a ser mais
um sócio de Cia Sat Participações. Ainda que em ambos os casos não haja “pagamento” - sob a
ótica de dispêndio, de entrega de recursos financeiros - evidente está que há terceiro na operação
analisada no paradigma. Em consequência, na permuta com ele promovida – para entrega das
ações de Ale Combustíveis em troca das ações de Cia Sat Participações – há estipulação de
preço superior ao valor patrimonial das ações, e o sócio de Ale Combustíveis passa a deter um
ativo que antes não possuía e de maior valor (ações de Cia Sat Participações), distintamente do
recorrido, no qual está posto que quem recebeu este ativo reavaliado, que foi a Gerdau
Participações S.A, nada entregou à Gerdau S.A, senão suas próprias ações, as quais apenas
permitiram à suposta alienante manter o controle que já detinha sobre a Gerdau Açominas.
Conclui-se, do exposto, que o “ágio de si mesma” questionado no paradigma foi
formado em operação substancialmente distinta da presente, e estas circunstâncias específicas,
aqui ausentes, foram determinantes para que o outro Colegiado do CARF compreendesse que lá
havia aquisição e pagamento de preço, e isto, inclusive, sob a regência de dispositivos legais
distintos dos aqui debatidos. Assim, como na matéria anterior, dadas as circunstâncias fáticas e
jurídicas dessemelhantes, o dissídio jurisprudencial não se constitui.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte nas duas matérias que o I. Relator entendeu por conhecer.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 2721
DF CARF MF
Original